Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718475-09.2019.8.07.0007 REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRENTE: DIEGO ÂNGELO DA SILVA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINARES. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DOS DADOS TELEFÔNICOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP ATENDIDOS. REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. COMPROVADOS OS DOLOS DE ROUBAR E MATAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ROUBO CONSUMADO E LATROCÍNIO TENTADO. I – A colaboração premiada realizada em outro procedimento, que não determinou a identificação dos comparsas, nem a restituição do bem subtraído, não pode ser considerada no processo sob exame. II – Não há ilegalidade no acesso aos dados telefônicos do celular de corréu, quando autorizado por ordem judicial. III – O reconhecimento fotográfico tem validade quando realizado nos termos do art. 226 do CPP, podendo embasar o decreto condenatório, notadamente quando confirmado em Juízo pelo reconhecimento pessoal e pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. IV – Mantém-se a condenação quando a materialidade e a autoria do crime de latrocínio ficaram demonstradas pela confissão de um dos réus, corroborada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, além de laudo pericial e apreensão de objetos relacionados à conduta na residência do corréu. V – Configura-se o crime de latrocínio quando comprovada a vontade do agente em subtrair o patrimônio, valendo-se da morte como meio para tanto, independente da natureza ou mesmo ausência de lesões. Se os agentes disparam quatro vezes na direção das vítimas, após subtrair o celular de uma delas, afigura-se o dolo voltado para ceifar-lhes a vida, o que impede a desclassificação para o delito de roubo. VI – A condenação por crime posterior, ainda que transitada em julgado, não configura maus antecedentes. VII – Sendo o latrocínio crime complexo, que protege o patrimônio e a vida, consumada a subtração e não ocorrendo a morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, uma vez que desferiram quatro disparos de arma de fogo contra as vítimas, a fração redutora pela tentativa mais adequada seria de 1/2 (metade), sendo inviável aplicação da máxima legalmente prevista (2/3). Preserva-se aquela aplicada na sentença, por favorecer os réus. VIII – Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido de um réu e parcialmente provido o do outro. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 226, ambos do CPP, sustentando a nulidade do reconhecimento pessoal feito em delegacia, uma vez que realizado sem as observâncias das formalidades legais; b) artigos 1o da Lei 9.296/96, 3o da Lei 9.472/97 e 7o da Lei 12.965/2014, pugnando pela declaração de nulidade das provas obtidas com a apreensão de seu celular pela polícia quando do cumprimento da prisão preventiva; c) artigos 383 do CPP, 157, § 3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, pleiteando a desclassificação de tentativa de latrocínio para tentativa de roubo. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, qual seja 2/3 (dois terços). Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 383 do CPP, 157, § 3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, 1o da Lei 9.296/96, 3o da Lei 9.472/97 e 7o da Lei 12.965/2014, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente (desclassificação de tentativa de latrocínio para tentativa de roubo e suposta ilegalidade no acesso aos dados telefônicos do celular do recorrente) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao apontado malferimento aos artigos 157 e 226, ambos do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021. 2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus” (AgRg no HC n. 813.828/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Por fim, não deve prosseguir o apelo especial quanto ao pleito de aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu patamar máximo, pois “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’” (REsp n. 1.891.923/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030